Tribunal: TJDFT
Processo: 0756013-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu justiça gratuita à pessoa jurídica executada e determinou recolhimento de custas finais; a Recorrente afirma estar em liquidação extrajudicial decretada pela ANS (Resolução Operacional no 3.005, DOU de 13/5/2025) e sustenta insuficiência de recursos demonstrada por documentos contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão que consistem em: (i) definir se é possível apreciar, no agravo, matérias não enfrentadas na decisão recorrida; e (ii) estabelecer se a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial comprovou insuficiência econômica para obtenção da gratuidade, à luz do art. 98 do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita e não autoriza exame de temas não decididos na origem, sob consequência de supressão de instância.
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que comprova impossibilidade de arcar com os custos do processo (CPC/15, art. 98; Súmula 481 do STJ).
5. O capital social indicado no contrato social não comprova, por si só, disponibilidade financeira atual, especialmente em contexto de liquidação extrajudicial.
6. Os demonstrativos contábeis de 2021 a 2025 indicam insolvência, com passivo de R$ 3.855.699.085,17 superior ao ativo de R$ 25.178.431,29, evidenciando incapacidade de suportar despesas sem comprometer o concurso de credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Agravo de Instrumento não devolve ao Tribunal matérias não decididas pelo juízo de origem, sob consequência de supressão de instância.
2. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial tem direito à gratuidade quando comprova insuficiência de recursos por documentação contábil idônea.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 98.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481. TJDFT, Acórdão 2031642, 0730136-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025. TJDFT; Acórdão 2022587, 0703355-31.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 29/07/2025.